Tribunal: TJDFT
Processo: 0009279-05.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009279-05.2004.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: TELMA BELARMINO DOS SANTOS DESPACHO Intime-se o exequente para se manifestar sobre a petição de ID: 27329955. Brasília, 15 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador